Tribunal: TJDFT
Processo: 0748447-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748447-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VICTOR SOARES DE CASTILHO AGRAVADO: LOFT 747 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS LEONARDO PEREIRA SEGURADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por João Victor Soares de Castilho, em face da decisão (ID 74476430 no feito de origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Loft 747 Comércio de Roupas e Acessórios LTDA-EPP, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do Executado/Recorrente e rejeitou a impugnação à penhora. O Agravante sustenta, em suma, que o fato de residir em bairro nobre ou de ser assistido por advogado particular não são óbices ao deferimento da assistência judiciária gratuita. Aduz ser estudante universitário, sustentado por terceiros, e afirma não auferir qualquer tipo de renda. Reitera a hipossuficiência financeira, pelo que requer a concessão do benefício. No mérito, assevera que o importe de R$ 4.436,24 (quatro mil quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), bloqueado via SISBAJUD, restringe-se às economias do devedor e, por isso, atinge a subsistência dele. Ressalta, ainda, que a penhora foi errônea, pois atingiu patrimônio de sócio sem poderes de gestão. Ao final, reputa presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. O Agravante deixou de recolher preparo, uma vez que pleiteou a concessão da gratuidade de justiça. Por meio de despacho, determinei que o Recorrente complementasse a documentação juntada com, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de imposto de renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 21346527). O Agravante manifestou-se no prazo, oportunidade em que informou que “eventuais transferências recebidas são oriundas de seu próprio genitor (José Leão de Castilho) que lhe transferiu recursos para custeio de despesas do lar em tempos de pandemia, uma vez que é idoso e está no grupo de risco da COVID-19, ocasião em que o agravante efetuava as compras necessárias do lar. Informa ainda que não auferiu renda suficiente para que fosse obrigado a declarar imposto de renda, uma vez que está desempregado e é estudante universitário” (ID 21649708). Juntou extratos bancários de 1o/8/2020 a 17/11/2020 (ID 21651212), bem como o comprovante do saldo da conta de investimento financeiros (ID 21651213). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Compulsando os autos, verifico que o processo de origem é uma Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 23/6/2017 em desfavor da pessoa jurídica SP Brands Comercial de Artigos do Vestuário LTDA-ME. A planilha de débito atualizada em agosto/2017 denota que, à época, a dívida da empresa já ultrapassava o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) – ID 11153597, no feito de origem. Observo que o Executado/Agravante foi inserido no polo passivo do feito após o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, em 26/3/2019. Na oportunidade, o d. Juízo esclareceu que a medida era adequada “uma vez demonstrado que os sócios integram o quadro societário de outra pessoa jurídica com o desenvolvimento da mesma atividade da executada, o que pode caracterizar o abuso da personalidade pelo desvio de finalidade” (ID 30895254, no feito de referência). A empresa supracitada é a SCJC Brands Comercial de Artigos do Vestuario LTDA-ME, cujo quadro societário foi apresentado, na origem, pelo Exequente (ID 30872995). Em breve consulta ao CNPJ dessa empresa[1], verifico que a situação atual da pessoa jurídica, perante a Receita Federal, é “ativa”. Noto, ainda, que o Agravante permanece como integrante do quadro societário, o qual, inclusive, é o mesmo da empresa anterior, executada no feito de origem. Tal constatação – somada ao fato de que o Recorrente reside no Lago Sul, está patrocinado por advogado particular, possui movimentação financeira significativamente superior à de pessoas hipossuficientes e tem conta em empresa renomada de investimentos financeiros – é suficiente para afastar o direito à gratuidade de justiça. De fato, a mera circunstância de ser patrocinado por causídico particular não seria óbice à concessão do benefício. Ocorre que, no caso em exame, há outros indícios que afastam a presunção de hipossuficiência. Destaco, ainda, que a expressiva verba regularmente transferida pelo genitor do Agravante também pode ser considerada para fins de análise da condição financeira geral do Recorrente. Com efeito, a assistência judiciária gratuita deve ser analisada somente perante o litigante, e não perante terceiros que por vezes contribuem no sustento do parente necessitado. Contudo, a partir do momento em que a verba sai do patrimônio de um membro da família e ingressa na conta bancária do Agravante, de forma usual e regular, tais quantias passam a integrar a renda do próprio devedor. Nos extratos apresentados pelo Executado/Recorrente, relativos ao período de 1o/8/2020 a 17/11/2020 (ID 21651212), noto que houve diversas transferências de José Leão de Castilho para o João Victor Soares de Castilho, inclusive em valores superiores a R$ 6.000,00 (seis mil reais). Assim, da análise das provas colacionadas aos autos até o momento, considero que não restam presentes os requisitos necessários para a concessão do benefício postulado. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Determino a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste Agravo de Instrumento (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] Disponível em &lt;&lt; http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp&gt;&gt; e em &lt;&lt; http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp&gt;&gt;